Tribunal: TJBA
Processo: 0076677-73.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076677-73.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA CRISTINA DE ANDRADE CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO FORTUNA DOREA

APELADO: VALDELINA CABRAL DALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
AGNELO DE SOUZA NOVAS, THAYNA ANDRADE MAGALHAES, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CESSÃO DE LOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA E FIADORA ORIGINAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela locatária e fiadora originais contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de aluguéis em atraso, danos materiais pela reforma do imóvel e danos morais, em razão do descumprimento de contrato de locação. As Apelantes alegam sua ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade foi transferida a terceiros por meio de uma cessão de locação que teria sido tacitamente aceita.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas no presente recurso consistem em analisar: a) a preliminar de deserção do apelo; b) a responsabilidade da locatária e fiadora originais após tentativa de cessão da locação sem consentimento escrito do locador; c) a suficiência das provas para a condenação em danos materiais para reparo do imóvel; e d) a configuração de dano moral indenizável na hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de deserção quando o preparo recursal foi devidamente recolhido e o recurso processado na origem, presumindo-se a sua regularidade.

4.

A cessão da locação depende de consentimento prévio e por escrito do locador, conforme expressa disposição do art. 13 da Lei nº 8.245/1991. A existência de cláusula contratual que veda a cessão e a recusa do locador em assinar o instrumento de transferência reforçam a ineficácia do ato perante ele, mantendo-se íntegra a responsabilidade da locatária e da fiadora originais por todas as obrigações contratuais.

5.

A comprovação dos danos materiais no imóvel pode ser realizada por meio de orçamentos e fotografias, cabendo ao julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, avaliar a suficiência do conjunto probatório para determinar a obrigação de reparar, nos termos do art. 23, III e V, da Lei do Inquilinato.

6.

Embora o mero inadimplemento contratual não configure, em regra, dano moral, a situação que extrapola o simples dissabor, como o abandono do imóvel em estado de deterioração após cessão irregular, gera transtornos e aflições que caracterizam ofensa a direito da personalidade, justificando a compensação pecuniária.

IV. Dispositivo

7.

Recurso de Apelação conhecido e não provido, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0076677-73.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
TAMP – ENSINO FUNDAMENTAL LTDA E TEREZA CRISTINA DE ANDRADE CRUZ
e como apelada
LILIAN D'ALMEIDA PRATES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora